Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. REPARAÇÃO DEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O artigo 28 do CDC atribui responsabilidade subsidiária das sociedades integrantes de grupos societários e das sociedades controladas, ou seja, se a empresa diretamente envolvida na relação de consumo não consiga arcar com as obrigações que lhes são impostas, as sociedades que fazem parte do mesmo grupo econômico ou que controlam a empresa poderão ser chamadas a responder por essas obrigações, admitida a desconsideração da personalidade jurídica.
2. A previsão legal evita que estruturas societárias complexas sejam utilizadas para diluir ou isentar responsabilidades e, assim, dificultar que os consumidores obtenham a reparação devida. Ao estabelecer a responsabilidade subsidiária, o CDC assegura que o consumidor, parte hipossuficiente na relação de consumo, não seja prejudicado por aparências societárias que busquem elidir a responsabilidade.
3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.